Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711858-85.2023.8.07.0009 APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA em face do acórdão de Id. 63503891, por meio do qual se negou provimento à apelação interposta pela embargante, Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da embargante renunciou ao mandato, por meio da petição de Id. 64828935, com seus respectivos documentos anexos. Nesse contexto, determino a intimação pessoal da parte representada para constituir novo advogado, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator